Tribunal: TJDFT
Processo: 0705342-51.2020.8.07.0010
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
PENAL. RECURSOS DE APELAÇÃO. CRIMES DE FURTO TENTADO, CIRCUNSTANCIADOS PELO REPOUSO NOTURNO E QUALIFICADOS PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE AGENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. QUALIFICADORAS MANTIDAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA E FURTO PRIVILEGIADO AFASTADOS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME DE FURTO SIMPLES INCABÍVEL. DOSIMETRIAS MANTIDAS. RECURDOS DESPROVIDOS.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade delitivas, deve ser mantida a condenação.
2. Os depoimentos de policiais no exercício de suas funções têm presunção de legitimidade, principalmente, quando colhidos em juízo e corroborados por outras provas, o que ocorreu na espécie.
3. Conforme o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, em crimes que deixam vestígios, mostra-se indispensável a realização de exame pericial. Assim, para a configuração da qualificadora do rompimento de obstáculo, no crime de furto, é, em regra, indispensável a realização de perícia. 3.1. Excepcionalmente, e mediante justificativa plausível, o Superior Tribunal de Justiça admite que o rompimento de obstáculo seja comprovado por outros meios, quando os vestígios tenham desaparecido ou quando as circunstâncias do caso inviabilizarem a realização da perícia, como, por exemplo, a necessidade de providenciar o conserto da porta do estabelecimento comercial.
4. Segundo o entendimento do Supremo Tribunal de Justiça, aplica-se o princípio da insignificância somente quando preenchidos os requisitos relativos a conduta minimamente ofensiva, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e lesão jurídica inexpressiva, o que não se verificou no presente caso, por se tratar de furto qualificado pelo concurso de pessoas e rompimento de obstáculo e majorado pelo repouso noturno.
5. Ademais, é possível se aferir, pelos elementos dos autos, que o valor dos bens subtraídos ultrapassa o limite mínimo considerado pela jurisprudência para a aplicação do princípio da insignificância ou do privilégio no crime de furto.
6. Devidamente configuradas as qualificadoras, inviável a desclassificação para o crime de furto simples.
7. Recursos conhecidos e desprovidos.